Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-59.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1003870-59.2019.811.0011
Recorrente: Sabemi Seguradora S/A
Recorrido: Leontina Martins Tomaz
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO SABEMI. DESCONTO MENSAL DE SEGURO INDEVIDO EM CONTA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA AUDIOGRÁFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SEGURO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para (i) condenar o recorrente a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente da conta da recorrida, no montante de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta Reais) e (ii) condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal da Sabemi, para extinção da causa por complexidade da causa ante a necessidade de realização de perícia no áudio, ou que seja julgada improcedente o pedido, uma vez que a contratação foi legítima, não havendo dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela devolução na forma simples e redução do quantum fixado a título de danos morais.
Preliminar afastada. Desnecessidade de realização de perícia no áudio, uma vez que a recorrida não informa seus dados pessoais, que são informados pela recorrente. Prova eminentemente documental, o que afasta a modalidade oral em audiência de instrução e julgamento.
Empresa recorrente que não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos descontos.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônico o que não exime minimamente os recorrentes de trazerem documentos ou indícios de contratação.
A inexistência de fornecimento de dados pessoais pelo recorrido em áudio de contratação, e a ausência de cópia de documentos pessoais ou contrato, torna frágeis as alegações da existência de relação jurídica no tocante ao seguro quando desacompanhadas de documentos essenciais que evidenciem a contratação.
O desconto indevido em proventos de aposentadoria por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização, em face da hipossuficiência e do valor da aposentadoria.
Ante a inexistência de prova da contratação de serviços pelo recorrido impõe-se a devolução, em dobro, dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto reconhecidamente indevido em aposentadoria, o que faz prescindir a demonstração de tentativa de resolução administrativa, porque se trata de caso diferenciado: é o desconto na natureza do provento que gera o dano moral.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), LEONTINA MARTINS TOMAZ - CPF: 559.420.831-34 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020